Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006841-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), YASSMIN MOHAMAD HALLAK - CPF: 004.211.451-96 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO CESÁREA) EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A recusa do plano de saúde em proceder ao parto cesárea da paciente, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento cirúrgico previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006841-87.2020.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

YASSMIN MOHAMAD HALLAK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MMa Juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
YASSMIN MOHAMAD HALLAK
, que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$8.218,00 (oito mil, duzentos e dezoito reais), a título de danos materiais, a ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do desembolso, conforme notas fiscais e recibos dos autos, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação, bem como condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da efetiva citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante aponta que o
decisum
não julgou de acordo com a normatização pertinente, haja vista que não houve qualquer ilícito cometido pela cooperativa, uma vez que agiu dentro do pactuado em contrato.

Aduz que a apelada sempre esteve ciente da necessidade de aguardar o transcurso do prazo de carência de 300 (trezentos) dias para solicitar o tipo de procedimento ora exigido, nos termos contratualmente avençados. Tanto é assim que facilmente verifica-se através da cópia do contrato e ainda ficha cadastral, em que consta claramente que o contrato foi realizado com carência normal.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, pois a negativa de cobertura ocorreu em face da previsão contratual do prazo de carência.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. (Id 70416971).

Contrarrazões apresentadas no Id 70416976.

Preparo recolhido (Id 70416972).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
YASSMIN MOHAMAD HALLAK
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais
em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, onde objetiva o ressarcimento de todos os gastos referentes ao parto por cesárea negado diante da carência contratual, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) em razão dos danos sofridos.

Consta na inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde oferecido pela cooperativa, sob o no de registro: 00560100499000015, adquirido em 24/09/2018.

Alega que na data de 24/06/2019 teve contrações fortíssimas e entrou em trabalho de parto e, ao dar entrada no Hospital Infantil e Maternidade Femina, recebeu a notícia de que o plano de saúde requerido não cobriria as despesas de internação e demais custos relacionados ao parto, sob a justificativa de que não havia encerrado o prazo de carência de 300 (trezentos) dias.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.218,00 (oito mil, duzentos e dezoito reais), bem como a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a cooperativa, em suma, alega que a apelada sempre esteve ciente da necessidade de aguardar o transcurso do prazo de carência de 300 (trezentos) dias para solicitar o tipo de procedimento ora exigido, nos termos contratualmente avençados. Tanto é assim que facilmente verifica-se através da cópia do contrato e ainda ficha cadastral, em que consta claramente que o contrato foi realizado com carência normal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário – com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Feitas tais considerações, passo à análise da controvérsia havida entre as partes.

Compulsando detidamente os autos, resta incontroverso que a autora se submeteu ao procedimento cirúrgico –
parto
por meio de cesárea - durante a pendência do prazo de
carência
, fixado em 300 (trezentos) dias, tendo em vista que contratou o plano de saúde em 24/09/2018 e o procedimento cirúrgico ocorreu em 24/06/2019, ou seja, 273 (duzentos e setenta e três dias) de vigência contratual, circunstância que, a princípio, legitimaria a conduta da requerida, ora apelante, de negar a cobertura, por se encontrar respaldada na lei (artigo
12
,
V
, “
a”
, da Lei no
9.656
/98, a dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde).

Todavia, resta aferir se as complicações no processo gestacional imprimiram urgência ao
parto
, a fim de autorizar a cobertura do procedimento, com espeque na alínea “c” do precitado artigo
12
,
V
, da Lei no
9.656
/98, bem assim, com esteio no inciso
II
, do artigo
35-C
dessa mesma espécie normativa, a estabelecer, respectivamente, o prazo máximo de
carência
de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e complicações no processo gestacional,
in verbis
:

"
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

V - quando fixar períodos de
carência
:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

(...)

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar."

Acerca do assunto, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”

No caso em exame, diversamente do que pretende fazer crer a apelante, no curso do processo de internação da autora, verificou-se que, malgrado a termo, o
parto
da autora tornara-se de alto risco, a justificar a internação e realização de cesariana.

Isso porque, se infere da Guia de Solicitação de Internação reproduzido no documento Id
70415484
, subscrito pela profissional médica que realizou o procedimento cirúrgico,
Dra. Alessandra Silva Barboza Alves
, ao relatar
"
GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO COM FETO APRESENTANDO BRADICARDIA SOFRIMENTO FETAL
"
, a exigir a realização do parto cesárea de urgência.

Logo, conquanto ainda não tivesse sido cumprida a
carência
para
parto
, uma vez caracterizada a situação de urgência, não se revelou legítima a negativa de cobertura do procedimento pela ré, a ensejar o dever de reparação dos danos materiais, bem assim, a devida compensação pecuniária pelos danos morais experimentados pela autora.

Assim, tem-se que restou plenamente configurada a situação de urgência do parto, a afastar a invocação do prazo de carência de 300 (trezentos) dias pertinente ao procedimento cirúrgico, de que não cuidou a espécie, mas sim atendimento de urgência sujeito apenas ao prazo de carência de 24 horas da contratação, o que já havia se consumado, conforme entendimento pacificado
deste Sodalício, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO CESÁREA) – CARÊNCIA CONTRATUAL – REGRA EXCEPCIONADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – ato ilícito – DANO MORAL – CONFIGURADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. I – O recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessário a exposição das razões e dos fundamentos que são compostos pelas alegações de fato e de direito. II - Da análise dos documentos carreados aos Autos restou claramente evidenciado que o procedimento cirúrgico (parto cesárea), solicitado pela autora, ora apelada, se tratava de uma situação de emergência e urgência. III – Evidenciado que a ré, ora apelante, não havia razão para exigir da autora, ora apelada, a observância do prazo de carência para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, eis que se tratava de situação de emergência e urgência, é evidente que, ao negar a cobertura do procedimento, praticou ato ilícito. IV - Comprovado o ato ilícito perpetrado pela ré, ora apelante, não resta dúvida que a autora, ora apelada, faz jus a reparação por dano moral, uma vez que a injustificada recusa para a cobertura do procedimento cirúrgico (parto cesárea), realizado somente após decisão judicial, lhe causou angústia e frustação. V - No que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. VI - Considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou a autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional e suficiente aos fins desejados, merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10358795220178110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – PARTO A TERMO – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA “ULTRA PETITA” – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações de emergência a defesa da vida humana prevalece sobre os meros interesses particulares comerciais e, por este motivo, nos contratos de planos de saúde, afasta-se a incidência das cláusulas contratuais que estipulam condições abusivas relativas à carência em casos de urgência e emergência. É “ultra petita” a sentença que condena a parte ré em quantia superior ao que foi pedido na inicial da ação”
(TJ-MT - AC: 00386505420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
INTERNAÇÃO – PARTO CESÁREA – PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela”
(TJ-MT - AI: 10084798920178110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2017)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GESTANTE DE 39 SEMANAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PARTO) CESARIANA DE URGÊNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA. CARÁTER EMERGENCIAL DO PROCEDIMENTO, QUE AFASTA A NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA LEI No 9.656/98. CLÁUSULAS LIMITATIVAS OU OBSTATIVAS DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELAS SEGURADORAS DE SAÚDE QUE DEVEM SER INTERPRETADAS À LUZ DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC). RISCO REAL. QUADRO HIPERTENSIVO DA GESTANTE, JUSTIFICANDO A ANTECIPAÇÃO DO PARTO. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO EVIDENCIADA NOS AUTOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL QUE MERECE ACOLHIMENTO. Deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a internação e a cesariana, com todos os cuidados e cobertura de despesas necessárias. A relação jurídica existente entre as partes é incontroversa, ressaltando-se que o plano de saúde, neste caso concreto, não pode se escusar a atender à solicitação da credenciada quando forem necessários os procedimentos médicos de urgência. Destaque-se que o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98, tornou obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, ou seja, aqueles que impliquem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, ou de urgência, assim entendidos os que resultem de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula no 597, assim redigida: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". Assim, presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora e o periculum in mora, notadamente diante do teor do laudo médico apresentado e a abusividade da recusa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento imprescindível à manutenção da vida da paciente e do nascituro. Dano moral configurado. Caracterização de conduta ilícita, que faz exsurgir o dever de indenizar. A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral in re ipsa. Valor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Sentença que merece reforma para julgar procedente os pedidos. PROVIMENTO DO RECURSO”
(TJ-RJ - APL: 00139598320198190061, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021)

Com relação à
indenização por
dano

material
exige-se a comprovação do montante reclamado, posto que, ao contrário dos morais, não são presumíveis.

No presente caso, a autora demonstrou os gastou com o parto cesariana através dos recibos de
Id 70415486, razão pela qual a indenização é devida.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada, e, via de consequência
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021